Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-51.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007273-51.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JACQUELINE SOUZA LEAL - CPF: 057.203.221-83 (RECORRIDO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007273-51.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

JACQUELINE SOUZA LEAL

Recorrido(s):

IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ARBITRAMENTO DE MULTA EM 10% SOBRE O VALOR PAGO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a cláusula que fixa multa processual em 30% sobre o valor total do contrato, limitando-se em 10% sobre o valor pago, com a devolução de valores atualizados.

Ausência de danos morais a discussão de cláusula contratual.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JACQUELINE SOUZA LEAL, de onde, pugna a declaração de abusividade da cláusula contratual que prevê multa de 30% sobre o valor do contrato em caso de rescisão contratual, pugnando pela multa de 2% e ainda condenação no pedido contraposto, de devolução da parcela paga, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso contra a sentença que julgou procedentes os pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão é simples a saber: se é legal ou não a multa pela rescisão do contrato fixada em mais de 30% sobre o valor total do contrato.

Particularmente, entendo como abusiva tal condição, ainda mais se levarmos em conta que o contrato ainda estava no início, sendo um contrato de 25 meses, tendo a autora / recorrente pago apenas 01 parcela de R$ 340,00.

A jurisprudência sobre o tema assim tem sinalizado acerca do assunto em casos semelhantes a envolver a matéria multa pela rescisão do contrato:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. MULTA PENAL. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES PAGOS. 1. Se a resolução contratual ocorrer por culpa do comprador, o promitente vendedor tem direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual. 2. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo. 3. É facultada ao magistrado a redução da cláusula penal fixada, a fim de compatibilizá-la com o Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor compensatório nas hipóteses de desfazimento do contrato de compra e venda deve ser proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa da promitente-vendedora, conforme se depreende das disposições contidas no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e art. 413, do Código Civil. 5. Recurso do autor provido e das rés desprovidos. (TJ-DF - APC: 20140110809874, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 02/12/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2015 . Pág.: 106)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL EXCESSIVO DE 20% SOBRE O VALOR PAGO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. IPTU. RESTITUIÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. CRÉDITO EM FAVOR DA CONSTRUTORA MAS PAGO PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE EFETUOU O PAGAMENTO. PRETENSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no caso vertente, a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3.Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, é possível a rescisão (resilição) contratual. Neste caso, é admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais. No entanto, é abusiva a cláusula contratual que fixa esse percentual de modo excessivo. Precedentes jurisprudenciais. 4.Aretenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor. 5.O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ao consumidor. Na mesma direção, a redução da cláusula penal pelo juiz, como se deu no caso concreto, pois constatado o excesso, está autorizada, nos moldes da previsão contida no art. 413 do Código Civil. No caso vertente há previsão de retenção excessiva no caso de rescisão unilateral por iniciativa do promitente comprador, razão por que foi adequadamente substituída na sentença pela retenção de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, em linha com o entendimento jurisprudencial dominante. 6. Se o valor do IPTU pago pelo comprador, e posteriormente considerado ilegal, será restituído pelo ente federativo ao proprietário do imóvel, no caso a construtora, esta tem a obrigação de restituir os valores ao consumidor que foi a parte que efetivamente desembolsou os valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 7.Na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, haja vista a não existência de mora da construtora. Sentença alterada nesse ponto. 8. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-DF 20150111250638 0036411-48.2015.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/12/2016, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2017 . Pág.: 509-527)

Diante de tais fatos, inexistindo justa causa razoável e plausível, declaro como abusiva a cláusula que prevê a multa de R$ 2.644,00, equivalente à 30% sobre o valor do contrato, devendo esta ser sobre o valor pago e ainda tabelado em 10%, diante do lapso temporal de rescisão e pagamento de apenas 01 parcela.

Registro ainda um precedente deste mesmo relator em caso idêntico no feito 0040716-93.2017.811.0001.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Declarar nula a cláusula que prevê a multa contratual em 30% sobre o valor total do contrato, considerando a multa de 10% sobre o valor pago pela parte, bem como a rescisão do contrato celebrado entre as partes que é consequência lógica da decisão;

b)
Determinar à recorrida que devolva à consumidora o valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), devidamente corrigidos a partir do pagamento da parcela pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida,
já
abatido por óbvio de tais valores 10% a título de multa contratual;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021